Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELA ALIMENTANDA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO MANTIDA.
1. O Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15.
1.1. A fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.
2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
3. Na hipótese, a ré não trouxe qualquer documentação plausível que indicasse a inscrição em instituição de ensino superior, tampouco a imprescindível manutenção do apoio material do pai, em descumprimento ao ônus probatório que lhe é cometido pelos artigos 373, II, e 434, CPC/15.
4. Embora seja possível vislumbrar laudo médico psiquiátrico juntado pela requerida, o qual atesta possuir transtorno grave, de evolução crônica, bem como que necessita de farmacoterapia contínua, conclui-se pela ausência de prova que revele estar padecida de patologia a ponto de impedi-la de trabalhar, notadamente se considerarmos que os transtornos psíquicos podem ser tratados com medicamentos – como a própria apelada alega que assim o faz – e não impede a busca de inserção no mercado de trabalho.
5. Apelação Cível não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça deferida.